Tribunal: TJDFT
Processo: 0706542-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0706542-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO MAIA ASSISTENCIA GERIATRICA LTDA - EPP AGRAVADO: CLAUDETE FARIAS DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MISSILENE FARIAS DOS SANTOS CAVALCANTE D E S P A C H O Considerando-se que não há pedido de antecipação de tutela recursal, ou qualquer outro pedido de provimento liminar, intime-se a parte agravada para se manifestar acerca do presente recurso, no prazo legal, com base no primado do contraditório e no da ampla defesa, caso queira. Após, retornem-me os autos conclusos para exame do mérito recursal. Brasília, 4 de março de 2021 Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator